Tribunal: TJDFT
Processo: 0713756-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0713756-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALESSANDRO RIBEIRO DE GOUVEIA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DESPACHO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALESSANDRO RIBEIRO DE GOUVEIA, que cumpre pena de 16 anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado, estando atualmente em regime semiaberto. Sustenta a impetrante que fez pedido de homologação de remições de pena em 04/03/2022 e que passados 12 meses, a defesa ainda aguarda manifestação da magistrada da Vara de Execução Penal. Assim, destaca que cumpridos os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão, o paciente está impossibilitado de ir para o trabalho externo uma vez que o processo está concluso para análise por mais de um ano. Assim, requer a concessão de liminar para que o paciente seja beneficiado com as remições e trabalho externo. No mérito, requer a concessão da ordem para confirmar a medida liminar. Como se verifica, a alegação da impetrante é de que há omissão do Juízo da Vara de Execuções Penais em analisar pedido de remição, persistindo tal omissão por mais de 12 meses. Contudo, observando os documentos que instruem a inicial, não se observa a comprovação dos fatos, uma vez que a impetrante juntou apenas o Atestado de Pena e cópia de suas petições. Assim para que não exista prejuízo ao paciente, faculto à impetrante, que no prazo de 5 (cinco) dias, junte cópia integral dos autos da referida execução para que se comprove os fatos alegados, uma vez que esse ônus lhe incumbe. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 16 de abril de 2023 15:22:42. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator